Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-23.2017.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006387-23.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.635.451-91 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), Escritório Moeda Contábil (TERCEIRO INTERESSADO), GEMIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.503.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PERMUTA ENVOLVENDO BEM PÚBLICO AFETADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE TRANSFERÊNCIA DOMINIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória cumulada com indenização, determinando a transferência de imóvel com área de 513,27 m2 ao autor, bem como condenando o Município ao pagamento de danos materiais e morais.

2. Consta dos autos que parcela de imóvel particular (668,84 m2) foi ocupada pelo Município para abertura de via pública, tendo sido posteriormente editada lei municipal autorizando permuta. Sobreveio negativa administrativa de transcrição sob alegação de sobreposição a bem de uso especial e a vias públicas.

3. Em embargos de declaração, foi acrescido comando condicional para indenização caso inviável a permuta.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a adjudicação compulsória de área indicada como sobreposta a bem público afetado a uso especial ou comum do povo; (
ii
) saber se a sentença pode manter cláusula condicional de conversão futura em perdas e danos; e (
iii
) saber se o recurso é intempestivo.

III. Razões de decidir

5. Bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis enquanto mantida a afetação, não podendo a transferência dominial ser imposta por decisão judicial substitutiva, sob pena de violação ao regime jurídico dos bens públicos (CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 100).

6. A própria controvérsia administrativa quanto à sobreposição da área a ginásio municipal e a vias públicas evidencia a inviabilidade jurídica e material da adjudicação compulsória, que pressupõe possibilidade de registro e plena disponibilidade do bem.

7. A cláusula condicional introduzida em embargos de declaração revela incompatibilidade lógica com a adjudicação deferida, impondo solução definitiva e exequível. Mostra-se adequada a conversão da obrigação em perdas e danos, com apuração do valor correspondente à área originalmente desapossada (668,84 m2), em liquidação de sentença por perícia.

8. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, ausentes elementos concretos que infirmem a regularidade do processamento recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para afastar a adjudicação compulsória e converter a obrigação em perdas e danos, mantidos os demais capítulos da sentença.
Tese de julgamento:
“1. É juridicamente impossível a adjudicação compulsória de área sobreposta a bem público de uso comum do povo ou de uso especial, enquanto mantida a afetação. 2. Inviável a tutela específica de transferência dominial, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, com apuração do valor do imóvel desapossado em liquidação de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória cumulada com reparação de danos, ajuizada por Saturnino Ferreira dos Santos, atualmente representado por seu Espólio.

Consoante se extrai da sentença, o autor afirmou ser proprietário e possuidor de terreno urbano e narrou que, em 10/06/2008, parcela do imóvel teria sido ocupada pelo Município para a abertura de via pública, em área aproximada de 668,84 m2. Tal circunstância ensejou tratativas administrativas e a edição da Lei Municipal n. 2.271/2011, que autorizou a permuta, com a expedição de título provisório e, posteriormente, de título definitivo de domínio e posse, em 2011, referente à área de 513,27 m2, supostamente desmembrada da matrícula n. 8.083. Em 2015, sobreveio negativa administrativa de transcrição/regularização, sob a alegação de sobreposição à área do Ginásio Didi Profeta (matrícula n. 21.078) e às vias públicas Rua das Graúnas e Avenida Projetada.

A sentença julgou procedentes os pedidos para adjudicar ao autor o imóvel matriculado sob o n. 8.083, com área de 513,27 m2, bem como para condenar o Município ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 800,00 e de danos morais no importe de R$ 10.000,00, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nos embargos de declaração opostos pelo Espólio, o juízo de origem reconheceu a existência de omissão/contradição para fazer constar, no dispositivo, comando condicional no sentido de que, caso não seja possível a permuta, o Município seja condenado a indenizar o valor correspondente ao “imóvel desapossado”, a ser apurado em perícia de avaliação, ressaltando que o restante da sentença permaneceria
incólume
.

No recurso, o Município sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do negócio, em razão da alegada inalienabilidade do bem público, por sobreposição a bem de uso especial e a arruamento, bem como a impossibilidade jurídica da adjudicação. Aduz, ainda, a inexequibilidade do comando sentencial e, quanto aos pedidos, requer a reforma integral da sentença. Ao final,
formula
requerimentos, dentre os quais o item “c”, em caráter subsidiário, para que a obrigação seja convertida em perdas e danos, a fim de indenizar o recorrido pelo valor do imóvel originalmente desapossado (área de 668,84 m2 da matrícula R.1.M-6.142), a ser apurado em liquidação de sentença, mediante perícia de avaliação.

O Espólio apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância exige, antes de tudo, a separação, com rigor metodológico, entre aquilo que constitui fato processualmente delimitado e aquilo que representa qualificação jurídica, pois é exatamente nesse ponto que a sentença, ao afirmar a procedência integral do pedido de adjudicação e, simultaneamente, admitir, por ocasião dos embargos de declaração, a conversão condicional em perdas e danos, revelou tensão interna entre a solução adotada e os limites objetivos e jurídicos do bem da vida postulado.

Conforme documentado nos autos, a narrativa fática acolhida na origem parte de um quadro de ocupação, pelo Município, de parcela do imóvel do particular, em 2008, com área indicada de 668,84 m2, bem como de tentativa de composição administrativa que culminou na edição da Lei Municipal n. 2.271/2011 e na expedição de títulos de domínio e posse referentes à área de 513,27 m2, desmembrada da matrícula n. 8.083. Consta, ainda, como marco relevante, a negativa administrativa ocorrida em 2015, fundada na alegada sobreposição a bem de uso especial (Ginásio Didi Profeta, matrícula n. 21.078) e a vias públicas (Rua das Graúnas e Avenida Projetada), estas qualificadas como bens de uso comum do povo.

A partir desse contexto, a sentença concluiu estarem preenchidos os requisitos que entendeu aplicáveis à adjudicação compulsória e, por conseguinte, adjudicou o imóvel descrito, além de condenar o Município ao pagamento de danos materiais e morais em valores certos e determinados (R$ 800,00 e R$ 10.000,00), acrescidos dos consectários legais e da sucumbência.

Ocorre que a apelação delimita ponto específico cujo acolhimento, no recorte ora proposto, possui aptidão para afastar a adjudicação: a alegação de nulidade e impossibilidade jurídica de adjudicar quando o bem, em sua realidade física e registral, é indicado como afetado à finalidade pública, seja por integrar bem de uso especial, seja por situar-se em área destinada a arruamento. A sentença, por sua vez, reconhece expressamente que a negativa administrativa se deu sob esse fundamento de sobreposição, embora tenha entendido que tal circunstância não obstaria a adjudicação, sobretudo porque não houve revogação ou alteração da lei municipal que autorizou a permuta e porque teria havido “recusa injustificada” em outorgar a escritura e viabilizar a transcrição.

Nesse contexto, a interpretação literal e sistemática do regime jurídico dos bens públicos conduz à premissa de que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial não podem ser desafetados por comando judicial substitutivo.

Tais bens são regidos pelo princípio da inalienabilidade enquanto mantida a afetação pelo Poder Público, uma vez que a destinação pública constitui elemento estruturante de sua qualificação jurídica.

A consequência, portanto, quando o objeto da permuta ou da transferência recai, no plano fático, sobre área afetada, é a incidência de vício que compromete a eficácia translativa pretendida, independentemente da existência de título administrativo expedido ou de lei autorizativa que, em sua origem, tenha partido de pressuposto fático diverso.

Não se
afirma
, em abstrato, que toda permuta autorizada por lei municipal seja inválida. O ponto, contudo, é mais específico: conforme registrado nos autos, a própria Administração passou a sustentar que a área destinada ao particular se sobrepõe à bem público de uso especial e a vias públicas.

Nessa hipótese, a adjudicação compulsória deixa de constituir meio idôneo, pois a tutela específica postulada pressupõe a possibilidade jurídica e material de outorga de propriedade plena e passível de registro. É justamente nesse aspecto que o recurso merece parcial acolhimento, a fim de reconhecer que a sentença, ao adjudicar diretamente o imóvel, impôs transferência incompatível com a qualificação pública indicada nos autos.

Tal conclusão se reforça ao se observar que o próprio juízo de origem, provocado por embargos de declaração, reconheceu omissão/contradição por não ter feito constar, no dispositivo, alternativa de condenação em indenização caso a permuta se revelasse inviável, determinando o acréscimo de comando expresso nesse sentido e consignando que o restante da sentença permaneceria
incólume
. Ao assim decidir, a magistrada admitiu, na prática, a possibilidade de inviabilidade da tutela específica de adjudicação, deslocando a solução para o campo das perdas e danos. Todavia, essa conversão não pode subsistir como cláusula condicional aberta, projetada para análise futura indeterminada, pois o provimento jurisdicional deve apresentar densidade suficiente para ser exequível e coerente, sobretudo em demanda que envolve o Poder Público e o regime jurídico dos bens públicos.

Portanto, impõe-se o acolhimento do fundamento de nulidade e da impossibilidade de adjudicação, preservando-se os demais capítulos da sentença, inclusive as reparações já fixadas, pelos fundamentos ali consignados, porquanto eventual erro na permuta de imóvel sabidamente sobreposto à área afetada ao uso público certamente ocasionou danos materiais e morais ao apelado, os quais ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente em razão dos mais de 08 (oito) anos de trâmite necessários para a solução da controvérsia.

Diante disso, a solução juridicamente mais estável e coerente, sem extrapolar os limites do que foi postulado e devolvido à instância revisora, consiste em substituir a adjudicação compulsória por condenação principal em perdas e danos, com apuração do
quantum
em liquidação de sentença, mediante perícia de avaliação, tomando-se como referência a área originalmente desapossada, conforme delimitado nos autos e no próprio recurso.

Com efeito, o item “c” do recurso, formulado subsidiariamente, requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, a fim de indenizar o recorrido pelo valor do imóvel originalmente desapossado, correspondente à área de 668,84 m2 da matrícula R.1.M-6.142, a ser apurado em liquidação de sentença mediante perícia de avaliação. Idêntico encaminhamento já havia sido suscitado pelo Espólio, em sede de embargos de declaração, ao apontar o item “h” da petição inicial e obter a complementação do dispositivo para prever indenização por perícia na hipótese de impossibilidade da permuta.

Quanto à preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões, observa-se que foi suscitada de forma genérica, sem indicação, no trecho analisado, de elementos objetivos suficientes para infirmar a certidão de id. 324090059, limitando-se a afirmar ultrapassagem do prazo, ainda que considerado eventual prazo em dobro da municipalidade. Ausentes elementos concretos que evidenciem a extemporaneidade em consulta ao campo expedientes do
PJe
, e tendo o recurso sido regularmente processado, rejeita-se a preliminar.

Sendo assim, o capítulo sentencial que determinou a adjudicação compulsória deve ser reformado, por impossibilidade jurídica e material de transferência dominial, substituindo-se a tutela específica pela condenação em perdas e danos, nos termos do item “h” da petição inicial e “c” do apelo, preservados os demais capítulos condenatórios.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, exclusivamente para reconhecer a impossibilidade jurídica/material da adjudicação compulsória e, em substituição, acolher parcialmente o item “c” das razões recursais, convertendo a obrigação em perdas e danos e condenando o Município a indenizar o recorrido pelo valor do imóvel originalmente desapossado, correspondente à área de 668,84 m2 da matrícula R.1.M-6.142, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante perícia de avaliação.

Mantêm-se
incólumes
os demais capítulos da sentença, notadamente a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 800,00 e de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026